Tribunal: TJSP
Processo: 2281756-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMANDO QUE INDEFERIU "INAUDITA ALTERA PARTE" TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO, DIRIGIDA À CONTRAPARTE, PARA QUE ENTREGUE DOCUMENTOS, SANCIONANDO-SE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO COM "ASTREINTES" – ANÁLISE LIMITADA PELA PREMATURIDADE DA FASE COGNITIVA NÃO PERMITE QUE SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMANDO QUE INDEFERIU "INAUDITA ALTERA PARTE" TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO, DIRIGIDA À CONTRAPARTE, PARA QUE ENTREGUE DOCUMENTOS, SANCIONANDO-SE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO COM "ASTREINTES" – ANÁLISE LIMITADA PELA PREMATURIDADE DA FASE COGNITIVA NÃO PERMITE QUE SE VISLUMBRE CONTEMPORANEAMENTE A PRESENÇA "IN CASU" DOS DOIS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DA PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MEDIDA QUE, ACASO CONCEDIDA NESTE LIMIAR PROCEDIMENTAL, AFIGURAR-SE-IA PRECIPITADA – OPORTUNO PRÉVIO CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281756-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BMCP
CLINICA MEDICA LTDA, é agravado MASTER CONTABILIDADE LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281756-52.2019.8.26.0000 -Voto no 35.016
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281756-52.2019.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : BMCP CLÍNICA MÉDICA LTDA
AGRAVADA : MASTER CONTABILIDADE LTDA ME
VOTO No 35.016
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

COMANDO
QUE
INDEFERIU
“INAUDITA
ALTERA
PARTE”
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO, DIRIGIDA À
CONTRAPARTE,
PARA
QUE
ENTREGUE
DOCUMENTOS,
SANCIONANDO-SE
EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO
COM
“ASTREINTES” ANÁLISE LIMITADA PELA PREMATURIDADE
DA FASE COGNITIVA NÃO PERMITE QUE SE VISLUMBRE
CONTEMPORANEAMENTE A PRESENÇA “IN CASU” DOS DOIS
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
A
CONCESSÃO
DA
PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
MEDIDA QUE,
ACASO
CONCEDIDA
NESTE
LIMIAR
PROCEDIMENTAL,
AFIGURAR-SE-IA
PRECIPITADA

OPORTUNO
PRÉVIO
CONTRADITÓRIO RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de inconformidade deduzida nos autos de ação
cominatória cumulada com pedido indenizatório por danos materiais e
morais contra r. decisão exibida a fls. 91/92 dos autos principais, no
ponto em que indeferiu inaudita altera parte tutela provisória de urgência
consistente na determinação, dirigida à contraparte, para que entregue
documentos, sancionando-se eventual descumprimento com astreintes.
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281756-52.2019.8.26.0000 -Voto no 35.016
3
Sustenta a inconformada, em síntese, o cabimento da
providência pleiteada, argumentando que necessita da via original de
seu contrato social, em posse da ré, para efetuar urgente alteração do
quadro societário, motivada pela proximidade mudança de residência da
sócia Daia Polianne Peres Hausseler para outro estado da federação.
Recurso processado sem suspensividade (fls. 32/33).
É o breve Relatório.
Na conjuntura em apreço, a insurgente esteia o pleito de
que seja imediatamente ordenado à parte adversária, ainda não
integrada à lide, que lhe entregue a via original de seu contrato social,
sob pena de multa diária, em suposta presença dos pressupostos
autorizadores da concessão de tutela provisória fundada em urgência,
cingindo-se o objeto deste agravo a tal perquirição, observada a
devolutividade. Todavia, afiro-os ausentes.
O Título II do Livro V da legislação instrumental atualmente
vigente contém normas que cuidam especificamente da tutela provisória
fundamentada em urgência. Inaugurando o Capítulo que trata das
disposições gerais acerca do tema, o art. 300, em seu caput, relaciona
os requisitos positivos que devem estar concomitantemente presentes
para autorizar sua decretação:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
In casu, as meras alegações unilateralmente formuladas na
prefacial, mesmo que acompanhadas dos documentos de fls. 24/90, não
permitem que, em estreita análise, consoante à cognição sumária que
permite este momento limiar, vislumbre-se a presença concomitante
dos requisitos exigidos pela lei para a obtenção do provimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281756-52.2019.8.26.0000 -Voto no 35.016
4
caráter precário almejado.
Noutros
termos,
em
exame
superficial,
carecem
as
arguições da autora de embasamento substancioso a permitir a
formação de convicção no sentido da verossimilhança dos fatos
narrados, do que exsurge a prudência em aguardar-se o contraditório
para melhor análise das circunstâncias do caso concreto.
Assim sendo, avalio como precipitada eventual concessão de
tutela antecedente, porque se embasaria tão somente nas alegações e
provas apresentadas pela demandante para respaldar o fato constitutivo
do direito que alega possuir, sem que tenha sido oportunizado à parte
contrária expender suas alegações.
Nebuloso o cenário fático, sendo inclusive ainda suposta a
posse do documento pela ré, demanda o feito dilação probatória, a ser
exercida sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
para que sejam esclarecidas as circunstâncias fáticas, viabilizando que
se afira se realmente a sucessão de fatos se deu na forma relatada pela
insurgente.
Concomitantemente, também não se vislumbra perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A autora se limitou a expender alegações genéricas acerca
da necessidade de receber o documento em tese em poder da agravada
para efetuar alteração societária que qualifica como urgente, não
colacionando, todavia, elementos indicativos que impinjam fundado
receio de que uma conformação inútil possa emergir da demora no
provimento jurisdicional solucionador do litígio.
Registre-se, por derradeiro, que nada obsta que, após a
concreção da triangulação da relação jurídica processual e oportunizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281756-52.2019.8.26.0000 -Voto no 35.016
5
a bilateralidade da audiência, seja a presente quaestio novamente
submetida a enfrentamento judicial, momento no qual, munidos os
autos de elementos mais substanciosos para o aclaramento dos fatos,
permitir-se-á ao i. Juízo a quo a formação mais segura de seu
convencimento.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica